Tribunal: TCU
Processo: 001.405/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2248/2022-TCU-Plenário Considerando que após análise das informações, não foram identificadas irregularidades na condução dos processos objeto dessa representação no âmbito do Banco do Brasil; Considerando, no entanto, que, em relação ao Ministério da Economia, identificaram-se indícios de afronta aos princípios da segurança jurídica e motivação dos atos administrativos na publicação da Portaria STN 9.365/2021, de 4/8/2021, e alterações subsequentes; Considerando, ainda, que apesar disso, as irregularidades detectadas foram sanadas a partir da publicação da Portaria ME no 1.794/2022; Considerando que todos os contratos de financiamento objeto de análise nesses autos foram celebrados após a publicação das novas regras sem maiores prejuízos para os entes federativos; e Considerando que é suficiente a expedição de ciência ao Ministério da Economia de forma a notificar o órgão das irregularidades e prevenir que situações análogas ocorram no futuro. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.405/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.999/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Economia acerca da afronta aos princípios da segurança jurídica e motivação dos atos administrativos no ato da publicação da Portaria STN 9.365/2021, de 4/8/2021, e alterações subsequentes,